Tribunal: TJMT
Processo: 1009453-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009453-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAIO MARCELO SERRAT - CPF: 918.050.075-72 (ADVOGADO), STEMAC SA GRUPOS GERADORES - CNPJ: 92.753.268/0001-12 (AGRAVANTE), JOAO LOPES GUERREIRO - CPF: 119.975.839-68 (AGRAVADO), WADSON NICANOR PERES GUALDA - CPF: 387.690.699-72 (PROCURADOR), JOSE VICTOR GUERREIRO ROMANO - CPF: 083.425.319-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – PRAZO PARA CONSERTO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DO GERADOR – PEDIDO ALTERNATIVO ACOLHIDO – RAZOABILIDADE – EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE COM CERCA DE 20 ANOS - DILAÇÃO DO PRAZO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo em vista as particularidades do equipamento, objeto do conserto determinado, que é de grande porte e muito antigo e, que, no decorrer nas tratativas entre as partes, foram surgindo novos defeitos, novos orçamentos e aprovação, razoável o pedido de dilação do prazo concedido para finalização e entrega do equipamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento movido por
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão proferida nos Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000690-70.2023.8.11.0051, da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que a agravante promova, no prazo de 15 dias, ao conserto e fornecimento de peças do gerador pertencente à parte agravada
JOÃO LOPES GUERREIRO.

Explica a agravante que o agravado adquiriu em um leilão o equipamento, sem funcionamento, com diversas peças faltando; foi solicitado por ele um orçamento para colocar o equipamento em funcionamento; em abril de 2.022, o agravado aprovou a cotação para avaliação em seu equipamento com troca de peças, sendo realizado esse atendimento em junho de 22.

Conta que em 13.09.2022 foi enviado ao agravado a proposta de cotação com ressalva que haveria necessidade de aprovação da ordem secundária após aprovação do projeto. Em 21.09.2022, foi cobrado do cliente se o mesmo iria aprovar a cotação e, em 07.20.2022 foi por ele aprovado o novo orçamento. Aos 24.10.2022 foi gerada a ordem secundária para alocação das peças identificadas pela engenharia no projeto, sendo na oportunidade repassado ao agravado.

Aponta que foi constatada a necessidade de outras peças, como sempre foi informado ao agravado, sendo, mais uma vez notificado ao mesmo em 03.01.2023.

Nesse cenário, assevera que: “O Agravado, por sua vez, em que pese estar ciente que adquiriu um equipamento faltando peças, junto à terceiros, sem operação por tempo indeterminado, ajuizou a presente demanda, alegando, em outras palavras, descaso pela ora Agravante, fato este inverossímil, visto que, desde o primeiro contato a ora Agravante informou que diante da complexidade do caso, considerando que o equipamento estava sem grande parte das peças e sem operação por um tempo inestimável, possivelmente seriam necessários orçamentos complementares com a indicação de novas peças.” e que “que a boa-fé e transparência, sempre estiveram presentes na presente relação comercial, haja vista que, conforme e-mail abaixo, algumas peças, considerando que se trata de um Grupo Motor Gerador com mais de 20 anos, fora de linha, são fabricadas sob medida, ou seja, o dever de informação sempre pautou a relação comercial em tela, seja informando a necessidade de eventuais novas peças, ou prestando sempre ao cliente informações quanto ao cronograma de atendimento, TENDO SIDO, INCLUSIVE OBJETO DE ANUÊNCIA PELO AGRAVADO”.

Acrescenta que sempre foi clara com o agravado, que por se tratar de um grupo motor gerador antigo, sem operação mais de 20 anos, com falta de um grande número de peças, estando ultrapassado e fora de linha, o cronograma de entrega, inevitavelmente, poderia variar, de acordo com a necessidade.

No que tange ao
periculum in mora
pontua que o agravado, em nenhum momento postula pelo desfazimento do negócio e relatada que locou geradores, portanto, não há qualquer risco.

Ao final requer seja revogada a tutela antecipada; alternativamente, que seja concedido prazo não inferior a 90 dias para conclusão dos serviços diante da peculiaridade do caso.

No mérito, requer seja revogado a liminar ou, alternativamente, que seja concedido prazo, não inferior a 90 dias para conclusão dos serviços.

Em sede de liminar, foi deferido o pedido alternativo para determinar que a agravante promova, no prazo máximo de 60 dias, ao conserto.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 169691157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento movido por
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão proferida nos Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000690-70.2023.8.11.0051, da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que a agravante promova, no prazo de 15 dias, ao conserto e fornecimento de peças do gerador pertencente a parte agravada
JOÃO LOPES GUERREIRO.

A decisão agravada reconheceu preenchidos os requisitos para concessão da tutela, nos seguintes termos:

“...Com efeito, depreende-se que a probabilidade do direito se revela diante dos documentos coligidos aos autos pela parte requerente, os quais atestam que, deveras, as partes entabularam, aos 05.10.2022, a execução de serviços de conserto e de fornecimento de peças de geradores, a qual deveria ser concluída no prazo de 60 (sessenta) dias (05.12.2022), contudo, até o momento não houve o efetivo cumprimento do contrato, a evidenciar que a morosidade, sob esse primeiro prisma de análise, se destoa dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por seu turno, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo é evidente, na medida em que a parte autora viu-se obrigada a fazer a locação de aparelhos equivalentes àquele que deveria ser submetido a conserto pela parte requerida, causando-lhe aparente prejuízo.

(...)

Logo, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência.

Não obstante, diante do perigo de irreversibilidade da decisão, notadamente se considerado o fato de que a parte requerida encontra-se em recuperação judicial, necessário que o juízo seja garantido mediante a oferta de caução idônea.

Por fim, registra-se apenas que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente demanda.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DECIDO:

a)

DEFIRO, mediante a oferta de caução, a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para DETERMINAR que a parte requerida PROMOVA, no prazo de 15 (quinze) dias, ao conserto e fornecimento de peças do gerador pertencente à parte autora, sob pena de incorrer em multa diária por dia de descumprimento.

b)

(...)”.

A decisão comporta parcial reforma.

Isso porque embora o magistrado fundamente a decisão nos 60 dias para conclusão, o prazo previsto na cotação n. Cotação No: 20720805 /7346664, não era certo e determinado, sem contar que outras situações foram surgindo.

Na cotação mencionada anteriormente consta “Prazo de Entrega: ............. à combinar,cfe. Disp.”.

Em 05 de outubro a empresa informou
“Assim que tivermos a aprovação estaremos incansavelmente trabalhando para atende-lo mais rápido possível, levando em consideração sua necessidade do grupo por conta da colheita. ”.

Verifica-se ainda dos
e-mail’s
trocados que, com o decorrer das tratativas, outros problemas foram surgindo e novos levantamentos, estudos e cotações, foram necessários.

Não se pode fechar os olhos para situação concreto, que se trata de um equipamento de grande porte, grupo motor gerador, de cerca de 20 anos, sem funcionamento, com diversas peças principais faltando.

Em pese isto, não é o caso de revogação da decisão agravada, mas, sim de acolhimento do pedido alternativo, pois, o último prazo previsto para a entrega foi entre 15 e 17 de março, entretanto, quando da interposição da ação, no início de março, o autor não possuía notícia da efetiva entrega, a contrário, recebeu informação de que não se concluiria até março, o que restou confirmado, pois, até o momento não houve conclusão dos trabalhos.

Por outro lado, em que pese não vislumbrar a possibilidade de revogação da liminar, entendo razoável o pedido de prorrogação do prazo para conclusão do serviço, de modo a ratificar a liminar, que estendeu para, no máximo 60 dias a efetiva entrega, após a prestação da caução.

Conforme já registrei o pedido de, no mínimo 90 dias de mostra exagerado e desprovido de qualquer explicação, posto que a última informação dos autos é que “a previsão é de que entre 03 e 07/03 os materiais sejam despachados da STEMAC para o cliente, a entrega no cliente deverá ocorrer entre 15 e 17/03. ”.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para ratificar a liminar de id. 166513686, estendendo o prazo previsto na decisão agravada, para, no máximo 60 dias, após a prestação da caução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023